Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710428-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DA RESERVA MATEMÁTICA (DRM). NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, resta inviável, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, discussão acerca de eventual direito à compensação da diferença de valores percebidos a título de Reserva Matemática (DRM), por ocasião do desligamento do agravado, notadamente porque tal questão sequer fora discutida na fase de conhecimento, não compondo, portanto, os valores objeto da condenação. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que, embora inexista comando judicial determinando a restituição dos valores já pagos de Diferença de Reserva Matemática- DRM, decorrentes da aplicação dos expurgos sobre a Reserva de Poupança Pessoal, referida operação deve ocorrer de forma automática, uma vez que a DRM é valor pago através da diferença encontrada entre o valor da RMAP - Reserva Matemática de Aposentadoria Programada e da RP – Reserva de Poupança Pessoal. Ressalta que a incidência da correção monetária plena deferida judicialmente repercute no cálculo da DRM, devendo ser apurada sua diferença. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028